Tribunal: TJMT
Processo: 0049784-15.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0049784-15.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROBERTO DOS SANTOS LIMA - CPF: 378.544.102-91 (AGRAVANTE), FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - CPF: 222.067.268-90 (ADVOGADO), ADMMETTA ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 36.936.730/0001-46 (AGRAVADO), JOAO PAULO VINHA BITTAR - CPF: 712.293.371-72 (ADVOGADO), TROPICAL CORRETORA E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 08.701.720/0001-96 (AGRAVADO), ARTHUR EDMUNDO DE SOUZA RIOS JUNIOR - CPF: 993.289.331-53 (ADVOGADO), TROPICAL CORRETORA E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 08.701.720/0001-96 (AGRAVANTE), ARTHUR EDMUNDO DE SOUZA RIOS JUNIOR - CPF: 993.289.331-53 (ADVOGADO), ROBERTO DOS SANTOS LIMA - CPF: 378.544.102-91 (AGRAVADO), FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - CPF: 222.067.268-90 (ADVOGADO), ADMMETTA ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 36.936.730/0001-46 (AGRAVANTE), JOAO PAULO VINHA BITTAR - CPF: 712.293.371-72 (ADVOGADO), EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - CPF: 004.691.681-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
DESPROVEU O RECURSO
.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DECISÃO QUE INDEFERIU GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantido.
Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se Recurso de Agravo de Interno, (id.n.º 34992977), interposto por ROBERTO DOS SANTOS LIMA, em face de decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, na seara recursal.

Sustenta que a decisão merece ser reformada, sob a alegação de que o autor acostou aos autos que continua desempregado, bem como que presta serviços advocatícios a terceiros, conforme documento de id nº 21009453, (Recibo de pagamento).

Consigna que para corroborar com as alegações, acosta aos autos comprovante dos órgãos restritivos de crédito de proteção ao crédito, onde demonstra que possui renda mensal menor que dois salários mínimos.

Acosta ainda LIVRO FISCAL da sociedade individual de advocacia, onde demonstra que no período de 01/01/2020 a 31/03/2020, o rendimento do agravante foi de R$ 1.213,65.

Assevera que a situação econômica do Agravante é a mesma da época em que lhe foi concedida a Justiça Gratuita, sendo que não houve qualquer modificação significativa em seu aproveitamento econômico.

Ainda, que o STJ já decidiu que é possível a revogação do benefício da gratuidade da justiça, desde que provado o desaparecimento do estado de hipossuficiência, o que não ocorreu, uma vez que não houve melhoras na situação econômica do Agravante.

Assim, que, com base no exposto e na documentação apresentada, deve ser reformada a decisão objurgada, para que seja processado e julgado o presente embargos à execução, em conformidade com a documentação apresentada aos autos, tendo em vista todo o exposto acima.

Consigna que não existe óbice ao conhecimento por esse Egrégio Tribunal de Justiça, do presente Agravo, em face da impossibilidade de mantença da decisão a quo.

Prequestiona, o artigo 5º, incisos LXXIV, XXXV, da Constituição Federal e artigo 4º, da Lei 1.060/50, e as jurisprudências do STF, STJ e Tribunais de Justiças do país.

Requer, após superado o juízo de retratação, seja o recurso submetido a apreciação da C. Turma Recursal Cível deste E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, pugnando pela sua procedência, reformando a decisão que revogou a justiça gratuita, determinando a subida do Recuso de Apelação ao Tribunal.

Manifestação da Agravada, (Admmetta Administradora Ltda. – ME)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente recurso é contra decisão indeferiu a gratuidade de justiça, (id.n.º 38553961).

O
agravo regimental é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Pois bem, entendo que o inconformismo da parte requerente não possui guarida, eis que não há qualquer motivo legal para a pretendida reforma, pois ficaram muito claros os motivos que deram ensejo à decisão recorrida:

“
Os documentos juntados pelo Apelante, a meu ver, não comprovam a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada. O Apelante faz a mesma alegação de 05 (cinco) anos atrás, qual seja, de que no momento encontra-se desempregado, bem como junta apenas um único recibo, assinado por seu patrono, de que recebeu no mês 09/2019 a importância de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais). Não colaciona aos autos outros documentos que possam, ser utilizados para comprovar a sua afirmação, tais como, extrato bancário, declaração de imposto de renda, etc. Destarte, não há como aferir a tese defendida pelo recorrente de forma que é inafastável a conclusão de que não se desincumbiu do ônus que lhes é imposto pelo art. 373, I do Código de Processo Civil: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: (...) I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; A situação que enseja a concessão de gratuidade da justiça se verifica pelos ganhos e gastos no dia a dia, os quais seria possível depreender que os gastos das despesas mensais a impeçam de pagar as custas, as despesas e os honorários do processo, o que não restou comprovado pelos Agravantes. Ante todo exposto, INDEFIRO a gratuidade Justiça recursal. Concedo ao Apelante o prazo de 05 (cinco dias), para efetuar o preparo do Recurso de Apelação, sob pena de seu não conhecimento.
”

Pois bem, foi concedido ao Agravante, (id.n.º 19741510), o prazo de 05 (cinco) dias para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.

Devidamente intimado, peticionou (id.n.º 21005998), informando que sua situação econômica em 2019 era a mesma da época do deferimento da gratuidade, em 2005.

Juntou cópia de sua CTPS para comprovar a situação de desemprego, bem como um recibo de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).

Com base apenas em referidos documentos indeferi a gratuidade de justiça, e agora, em sede de Agravo interno, o Agravante continua defendendo a tese de que sua situação financeira continua a mesma, que presta serviços advocatícios a terceiros, e junta aos autos alguns documentos, para demonstrar sua hipossuficiência.

Como alhures destacado, foi oportunizado ao Agravante a juntada de documentos, Declaração de Imposto de Renda, extratos bancários, e comprovantes de despesas, e já que estava desempregado, inclusive a declaração de isento; no entanto, fez a opção de não juntar aos autos referidos documentos.

Apesar de alegar desemprego, tem-se que o mesmo é advogado, e conforme própria afirmação, presta serviço a terceiros; soma-se isso, o fato de que no documento (id.n.º 40031982 – pág.2), juntado pelo Agravante, consta que o mesmo é gerente Administrativo da empresa Moto Brasil Peças e Acessórios Ltda, bem como possui sociedade de advocacia, cuja razão social é: “Roberto Lima Sociedade Individual de Advocacia”.

Diante destes fatos cai por terra a tese de que se encontra desempregado e com a mesma situação financeira de 2005.

Assim, como não trouxe neste recurso elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram a decisão agravada, mantenho-a.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021